Tribunal: TJDFT
Processo: 0733488-16.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0733488-16.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: NELSON CARNEIRO DAS DORES DESPACHO 1. O Recurso Extraordinário interposto pelo Distrito Federal (ID no 50881771), que solicita a inclusão da União no polo passivo da demanda, foi sobrestado até o julgamento do RE no 1.366.242 (Tema 1234 do STF). 2. Em 11/10/2024, foi publicado o Acórdão do referido Tema, que definiu parâmetros para a fixação de competência em demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS. 3. Houve modulação dos efeitos para que a conclusão se aplique somente aos processos ajuizados após a publicação do resultado, sendo vedado suscitar conflito negativo de competência nos feitos ajuizados antes, que devem tramitar onde estiverem. O precedente vinculante também fixou outras diretrizes, em tese, aplicáveis de imediato. 4. A Presidência deste Tribunal determinou o retorno dos autos para que fosse observado o Juízo de conformidade previsto no art. 1.030, II, do CPC (ID no 65674611). 5. As partes foram intimadas para se manifestar sobre os efeitos da recente publicação do Acórdão do Tema 1234 do STF à presente discussão de legitimidade passiva da União, deslocamento da competência à Justiça Federal e eventual perda de interesse recursal (ID no 66223395). 6. Em resposta, o recorrido, Nelson Carneiro das Dores, requereu que o Acórdão TJDFT no 1705809 (ID no 47310370) seja confirmado nos seus exatos termos, pois sustenta estar em plena consonância com o Tema 1234 do STF (ID no 66474368) 7. O recorrente, Distrito Federal, ressaltou que “No caso, trata-se de medicamento incorporado, razão pela qual o processo deve permanecer na Justiça Comum” (ID no 66660818). 7. O Ministério Público, em parecer elaborado pela Dra. Eline Levi Paranhos, exma. Sra. Procuradora de Justiça, oficiou que “(...) a formação de litisconsórcio passivo necessário com a União é desnecessária, pois o medicamento tem registro na ANVISA, não atende ao critério de custo anual superior a 210 salários-mínimos e a demanda já estava em curso quando da publicação no Diário de Justiça Eletrônico do julgamento de mérito do Tema 1.234/STF” (ID no 68163197). 8. Em atendimento ao Despacho da Presidência deste TJDFT (ID no 65674611), esclareço a suposta divergência entre o Acórdão (ID no 47310370), objeto deste Recurso Extraordinário, e o entendimento proferido pelo STF, com repercussão geral reconhecida, ao julgar o RE 1.366.242 (Tema 1234). 9. Em 16/9/2024, o Tribunal Pleno do STF, por unanimidade, negou provimento ao recurso extraordinário e homologou, em parte, os termos dos 3 (três) acordos, com as condicionantes e adaptações, assim sintetizados: ““I – Competência. 1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. 1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero). 1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7o da Lei 10.742/2003. 1.3) Caso inexista resposta em tempo hábil da CMED, o juiz analisará de acordo com o orçamento trazido pela parte autora. 1.4) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá(ão) ser somado(s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa. II – Definição de Medicamentos Não Incorporados. [...] III – Custeio. 3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes. 3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9o na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor. 3.3) As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão. 3.3.1) O ressarcimento descrito no item 3.3 ocorrerá no percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) dos desembolsos decorrentes de condenações oriundas de ações cujo valor da causa seja superior a 7 (sete) e inferior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 3.4) Para fins de ressarcimento interfederativo, quanto aos medicamentos para tratamento oncológico, as ações ajuizadas previamente a 10 de junho de 2024 serão ressarcidas pela União na proporção de 80% (oitenta por cento) do valor total pago por Estados e por Municípios, independentemente do trânsito em julgado da decisão, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. O ressarcimento para os casos posteriores a 10 de junho de 2024 deverá ser pactuado na CIT, no mesmo prazo. IV – Análise judicial do ato administrativo de indeferimento de medicamento pelo SUS. [...]. V – Plataforma Nacional. [...]. VI – Medicamentos incorporados. [...]. Por fim, modulou os efeitos da presente decisão, unicamente quanto ao deslocamento de competência (item 1 do acordo firmado na Comissão Especial nesta Corte), determinando que somente se apliquem aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco jurídico. Ao final, determinou a comunicação ao relator do IAC 14 no Superior Tribunal de Justiça para adequação ao presente entendimento. Tudo nos termos do voto do Relator.” [grifo na transcrição] 10. O custo total do medicamento Bortezomibe para o período de 32 semanas (um frasco de 3,5 mg por aplicação semanal), foi estimado pelo NATJUS em R$ 111.098,56 (ID no 44533110, pág. 4). A quantia estimada é inferior ao teto estipulado para a competência da Justiça Federal (210 salários-mínimos - aproximadamente R$ 296.520,00). 11. O medicamento é classificado como não incorporado (possui registro na ANVISA, foi recomendado pela Conitec, mas ainda não faz parte da política do SUS – ID no 44533110, item 2.10, pág. 3) e, por isso, o processo deveria ser mantido no juízo em que se encontra, sem deslocamento de competência. 13. O Acórdão TJDFT no 1705809 rejeitou a preliminar de litisconsórcio passivo com a União e estabeleceu que o processo deveria prosseguir regularmente perante a Justiça Estadual do Distrito Federal (ID no 47310370, pág. 3). 14. Registre-se que esse é o único questionamento do Distrito Federal em seu recurso extraordinário: a obrigatoriedade de a União responder financeiramente pela obrigação imposta (ID no 50881771). Não houve qualquer insurgência sobre o cabimento nem sobre as condições para o fornecimento do medicamento (Bortezomibe). 15. De qualquer forma, o item 4.3 da ementa do Tema 1234 dispõe sobre a obrigatoriedade de o requerente demonstrar, com fundamento na “Medicina Baseada em Evidências”, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS: “IV. ANÁLISE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO DE INDEFERIMENTO DE MEDICAMENTO PELO SUS. 4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1o, V e VI, c/c art. 927, III, §1o, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise.” [grifo na transcrição]. 16. A Nota Técnica (ID no 44533110) mostrou-se favoravelmente pela demanda e a discussão contida em seu teor preencheu o requisito relacionado às “evidências científicas de alto nível”. Também foram observados os requisitos relacionados ao Tema 106 do STJ (Acórdão no 1705809, ID no 47310370, itens 21 e 22). 17. Logo, não há divergência em relação ao entendimento proferido pelo STF ao julgar o RE 1.366.242 (Tema 1234). 18. Sendo o que tinha para informar até este momento, coloco-me à disposição de Vossa Excelência para qualquer esclarecimento que ainda se fizer necessário. 19. Restituam-se os autos à excelsa Presidência deste Tribunal para as providências que entender pertinentes. Brasília, DF, 11 de fevereiro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO